Tribunal: STF
Processo: HC 250640
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Obum Christopher Okeke, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp Nº 2.406.597 – SP (2023/0237198-0).



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por Obum Christopher Okeke contra a decisão monocrática de minha lavra, assim ementada (fl. 718): AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS ("MULA"). APREENSÃO DE MAIS DE 7 KG DE COCAÍNA. OFENSA AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. PATAMAR DE REDUÇÃO MÍNIMO. CIÊNCIA POR PARTE DO ACUSADO DE ESTAR A SERVIÇO DO CRIME ORGANIZADO INTERNACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Em suas razões, a defesa alega que o presente recurso trata somente de matéria de direito, não sendo necessário reexame de provas (fl. 731), reforçando que as teses trazidas não demandam qualquer revolvimento fático-probatório (idem). Entende que a mera alegação de suposta relevância da conduta por ser “mula”, por si só, ainda mais quando desacompanhada de qualquer amparo fático, não constitui motivação idônea a justificar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, abaixo do máximo legal (fl. 733). Na sua ótica, a discricionariedade conferida ao magistrado não se pode confundir com a arbitrariedade estatal (fl. 734). Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, para dar provimento ao recurso especial para a aplicação no máximo (2/3) da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (fl. 738). (www.stj.jus.br)



    No STJ, o paciente não obteve êxito.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo de ofício, para que seja aplicada a minorante do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3), com a consequente alteração do regime inicial da pena e a substituição por restritiva de direitos.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Como afirmei monocraticamente, a defesa busca o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo, argumentando que, por ser o recorrente primário, de bons antecedentes, e não estar comprovada sua integração à organização criminosa, de rigor a diminuição da pena em decorrência do tráfico “privilegiado” e, em fração proporcional e fundamentada (fl. 631). 



    No caso, o Tribunal a quo entendeu por bem reconhecer a figura da minorante do tráfico privilegiado, porém em seu patamar mínimo (1/6), considerando que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (fl. 574). Sobre a questão, importante registrar que, ainda que o agente preencha as circunstâncias legais do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, não está o magistrado obrigado a aplicar a redução em seu patamar máximo, desde que o faça de forma devidamente fundamentada, como se constata no presente caso. Com efeito, o Tribunal de origem seguiu a orientação jurisprudencial desta Corte, para a qual a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 868.312/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2024). (www.stj.jus.br)



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Com efeito, “os registros de movimentação migratória (248164026 - fl. 12) indicam que o requerido deixou o Brasil pelo menos 5 (cinco) vezes entre outubro 2021 a abril de 2022, empreendendo viagens internacionais totalmente incompatíveis com a renda declarada à Polícia e a este Juízo, (eDOC 3, p. 11)



    Ademais, o paciente não “tinha renda suficiente para as viagens anteriores que fez à África, todas de curta duração, de maneira que os indicativos de conexão com organização criminosa estão presentes, tornando-o não qualificado para o gozo do benefício previsto no § 4o. do art. 33 da Lei de Entorpecentes.”



    Desse modo, o paciente já foi beneficiado com um redutor e, conforme bem registrou o Tribunal, o princípio non reformatio in pejus lhe socorre.



    Não há, pois, margem para o melhoramento da fração.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente